Tribunal: TJSP
Processo: 1016052-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Concurso público – Professora de Educação Básica II – Declaração de nulidade do ato administrativo que, após nomeação de candidata, considerou-a inapta para o exercício do cargo – Perícia do IMESC atestando a plena higidez física da autora para o desempenho das funções – Ausência de razoabilidade da declaração de inaptidão baseada em histórico de prévios afastamentos médicos – Autora que há

Ementa:
Concurso público – Professora de Educação Básica II – Declaração de nulidade do ato administrativo que, após nomeação de candidata, considerou-a inapta para o exercício do cargo – Perícia do IMESC atestando a plena higidez física da autora para o desempenho das funções – Ausência de razoabilidade da declaração de inaptidão baseada em histórico de prévios afastamentos médicos – Autora que há muito exerce atividade análoga de Professora de Educação Básica I – Ilegalidade do ato administrativo – Discricionariedade que encontra limites nos princípios da razoabilidade e da isonomia - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso fazendário e reexame necessário desprovidos